Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-43.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801348-43.2020.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JAIRO NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de policial militar inativo, realizados com fundamento na EC 103/2019, Lei Federal nº 13.954/2019 e Leis Complementares Estaduais nº 39/2002 e 128/2020, determinando, ainda, a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) definir se a parte apelada faz jus ao benefício da justiça gratuita e (iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos militares estaduais inativos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela arrecadação das contribuições previdenciárias de militares inativos é do IGEPREV, o que configura sua legitimidade passiva para responder à demanda.

4. A parte apelada faz jus ao benefício de justiça gratuita, considerando que apresentou Declaração de Hipossuficiência.

5. O STF, ao julgar o Tema 1.177 da Repercussão Geral (RE nº 1.338.750), declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 na parte que fixou alíquotas para militares estaduais inativos, por extravasar os limites das normas gerais, de competência privativa da União.

6. Os efeitos dessa decisão foram modulados, considerando válidos os descontos realizados até 1º de janeiro de 2023, o que afasta a possibilidade de restituição dos valores recolhidos até essa data.

7. A legislação estadual superveniente (LC Estadual nº 142/2021) instituiu alíquota de 10,5% sobre os proventos dos militares inativos, regularizando a incidência da contribuição previdenciária a partir de então, ainda dentro do prazo da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

a. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários incidentes sobre proventos de militares inativos.

b. A fixação de alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos compete aos Estados, sendo inconstitucional a imposição pela Lei Federal nº 13.954/2019.

c. É indevida a restituição de valores descontados com base na Lei nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do RE nº 1.338.750.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; EC 103/2019; Lei nº 13.954/2019; LC Estadual nº 39/2002; LC Estadual nº 128/2020; LC Estadual nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022, DJe 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Jairo Nascimento de Souza.

A Sentença (
ID 12757406
) julgou procedente a demanda para assegurar o direito do autor, militar inativo/pensionista, de não sofrer a incidência da contribuição previdenciária no percentual de 9,5% sobre seus proventos, prevista no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

Em apelação (
ID 12757410
), o IGEPREV sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares é exclusiva do Estado do Pará e o indeferimento do benefício da justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência da parte autora. No mérito, aduz quanto a competência privativa da União para legislar sobre inatividade e pensões de militares, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, sendo obrigatória a aplicação da Lei Federal nº 13.954/2019 e a legalidade dos descontos previdenciários sobre proventos de militares inativos e pensionistas.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 12757414
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, não assiste razão ao apelante. Isso porque, conforme se extrai dos autos, o referido ente autárquico é o responsável pela operacionalização dos descontos incidentes sobre os proventos dos segurados, figurando, portanto, como parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. Assim, correta a manutenção do IGEPREV no polo passivo.

No que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, igualmente não merece acolhida. Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, incumbindo à parte adversa o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário. No caso concreto, inexistem elementos robustos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrido, razão pela qual deve ser mantida a concessão do benefício.

A controvérsia central reside na possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de militares inativos e pensionistas, especialmente após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG (Tema 1.177) assinalou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias
militares
e dos corpos de bombeiros
militares
(artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da
contribuição

previdenciária
incidente sobre os proventos de seus próprios
militares
inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Esse entendimento decorreu de ter sido reconhecido o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, posto que a definição da quantia a ser cobrada (alíquota) e base de cálculo deverá ser definida pela legislação do ente arrecadador (estadual).

No entanto, apreciando os embargos de declaração opostos em face do aludido julgado, orientado pelo princípio da segurança jurídica e preservação da confiança legitima e boa-fé objetiva, o Plenário do STF empreendeu modulação temporal a fim de considerar válidos os descontos (contribuições) realizadas até 1º de janeiro de 2023. O acórdão ficou assim resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO
. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS
MILITARES
E DOS CORPOS DE BOMBEIROS
MILITARES
. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
MILITARES
ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA
CONTRIBUIÇÃO
DE
MILITARES
, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023
. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(STF, RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12/09/2022 PUBLIC 13/09/2022) (GRIFO)

Em suma, a despeito da alíquota de 9,5% ter sido considerada ilegítima, por conta da modulação de efeitos, descabe a restituição dos valores recolhidos com base na Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, não sendo observada a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto à modulação de efeitos, razão pela qual a sentença merece reforma.

Ademais, vale frisar que, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 142/2021, que alterou o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002 e previu a alíquota de 14% (quatorze por cento) para todos os servidores públicos, inativos e pensionistas a título de
contribuição

previdenciária
, foi instituído o Sistema de Proteção Social dos
Militares
, consoante art. 36,
in verbis:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

Assim, antes mesmo de findar o prazo estabelecido pela modulação de efeitos, a alteração legislativa pôs um fim à questão, regulamentando os descontos previdenciários sobre os proventos dos
militares
inativos, com alíquota de 10,5%.

Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Corte de Justiça, revela-se indevida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária com base na Lei nº 13.954/2019, ao menos até 1º de janeiro de 2023, impondo-se a reforma da sentença que determinou a devolução.

Nesse contexto, a orientação que se extrai é no sentido de que, embora reconhecida a inconstitucionalidade da norma federal quanto à fixação da alíquota, a modulação de efeitos impede a repetição dos valores recolhidos no período por ela abrangido, conduzindo à improcedência da pretensão autoral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legitimidade passiva do IGEPREV e a concessão da justiça gratuita da parte apelada.

Diante do provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar da Justiça Gratuita concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026